Tribunal: TJDFT
Processo: 0713544-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO ENTE DISTRITAL PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A citação por edital é medida excepcional e apenas pode ser realizada após a comprovação do esgotamento de todos os meios para a localização do endereço da parte executada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.103.05/BA, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC/73, reconheceu que a citação por edital na execução fiscal só é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação previstas na Lei no 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por oficial de justiça.
3. No caso dos autos, o agravante não diligenciou proativamente no sentido de localizar endereço para citação efetiva da parte agravada.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.